Tribunal: CARF
Processo: 13851.000431/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000431/2004-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.902 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFASTAMENTO
DE
PREJUDICIAIS.
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
Uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório quanto à
incompetência da autoridade administrativa para se manifestar acerca de
inconstitucionalidade de dispositivos legais e a prescrição do direito à
restituição, a repartição de origem deverá proceder ao enfrentando do mérito do
Pedido de Restituição formulado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a repartição de origem, uma vez afastados
os fundamentos do despacho decisório, enfrente o mérito do Pedido de Restituição, cientificando
o Recorrente da nova decisão, para que, se for o caso, se pronuncie no prazo de 30 dias,
observada a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000431/2004-39
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000431/2004-39

apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório
eletrônico em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcelas da Cofins, sob o fundamento
de ausência de competência da autoridade administrativa para se manifestar acerca da
inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva competência do Poder
Judiciário, bem como em razão da extinção do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, por seu turno, o contribuinte requereu a
reforma do despacho decisório, com o reconhecimento do seu direito à restituição dos valores
recolhidos a título de Cofins sobre receitas financeiras e outras receitas operacionais, sendo
aduzido, ainda:
a) a alegação da autoridade fiscal se limitou a questões de direito, não tendo sido
analisada a efetiva compensação da Cofins, via DARF, em valor superior ao devido, tampouco o
valor do direito creditório pleiteado neste processo;
b) a autoridade administrativa se equivocou ao não examinar o real motivo que
sustentara o pedido de restituição, qual seja, o fato de que o Recorrente havia considerado, na
base de cálculo da contribuição, valores que escapavam ao conceito de faturamento, nos termos
do § 1o do art. 3o da Lei n° 9718/1998;
c) não mais existia qualquer controvérsia sobre a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, uma vez que o STF já havia
decidido tal matéria em sede de repercussão geral, decisão essa vinculativa às autoridades
administrativas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de partes do livro Razão e de planilha de apuração da contribuição.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF e a DIPJ, a
DACON, se for o caso, não fez com que se materializasse o valor que alega ter
recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta,
que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo
constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito
tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem
prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o
prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o
valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000431/2004-39

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merece registro a seguinte conclusão do julgador de piso:
Diante do exposto, considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para
reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
apresentou DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores devidos a
título de PIS/Cofins; iii) não utilizou da faculdade de apresentar pedidos de
compensação manual ou qualquer outro meio para esclarecer a administração tributária
a origem dos pretensos créditos, resta patente que não pode agora, em sede de
manifestação de inconformidade, retificar os pedidos para que seu pleito tenha o mérito
apreciado. (fl. 237)
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2016 (fl. 362), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/10/2016 (fl. 364) e requereu o reconhecimento
do direito creditório, repisando os argumentos de defesa, ou a realização de diligência, sendo
aduzindo, ainda, o seguinte:
a) não se objetivava discutir, na segunda instância, a questão de mérito relativa à
inconstitucionalidade do § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998, considerando que esse ponto já havia
sido plenamente reconhecido pela autoridade julgadora de primeira instância;
b) impossibilidade de suposto descumprimento de obrigação acessória inviabilizar
o pedido de restituição, dados os princípios da legalidade e da verdade material;
c) “[no] próprio sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil há a informação de
que para o contribuinte requerer a restituição de tributo recolhido indevidamente basta
comprovar o recolhimento indevido.” (fl. 377).
É o relatório
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcelas da Cofins, sob o fundamento de
ausência de competência da autoridade administrativa para se manifestar acerca da
inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva competência do Poder
Judiciário, bem como em razão da extinção do prazo de cinco anos para se pleitear a restituição.
Nota-se que a decisão da repartição de origem se baseou apenas em questões
prejudiciais, não tendo sido enfrentado, por conseguinte, o mérito do pedido, qual seja, o
reconhecimento ou não do direito de restituição em relação a crédito decorrente de débito
recolhido a maior.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000431/2004-39

Destaque-se, desde logo, que a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins promovido pelo § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998 já foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, devendo ser observada obrigatoriamente pelos Conselheiros do CARF, por
força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
O julgador de primeira instância rejeitou o fundamento da Manifestação de
Inconformidade, qual seja, a referida inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuições, sendo afirmado, peremptoriamente, o seguinte:
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque inexiste qualquer registro nos pedidos da
contribuinte qual seria o motivo do alegado “recolhimento a maior”. (fl. 234)
Realmente, no Pedido de Restituição (fl. 3), não consta o fundamento jurídico do
indébito, vindo o Recorrente a informa-lo expressamente na Manifestação de Inconformidade,
situação essa em consonância com o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/19721.
Além disso, após a protocolização do Pedido de Restituição, o contribuinte foi
intimado pela repartição de origem a prestar esclarecimentos acerca do seu pleito (fl. 18), vindo
ele a informar que se tratava “de pedido de restituição de valores de Cofins incidentes sobre as
receitas acrescidas à base de cálculo da contribuição pela Lei 9.718/98 uma vez que tal
ampliação de base de cálculo foi julgada inconstitucional pelo STF no Recurso Especial
346.084.” (fl. 20), ou seja, diferentemente do alegado pelo julgador de piso, o interessado
identificou, sim, o motivo do indébito.
Ademais, na data da prolação do acórdão de piso, 31/03/2016, encontrava-se
vigente o § 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 que estipulava que “[as] unidades da Secretaria
da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se
refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre
essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.”
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por seu turno, editou os atos
normativos (Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/01/2014 e Nota PGFN/CRJ no
1.114/2012), manifestando-se positivamente acerca da aplicação pela Receita Federal da decisão
do STF sob comento. Logo, constata-se que a Delegacia de Julgamento (DRJ) não observou tais
comandos.
Por outro lado, constou, também, do despacho decisório que tendo o Pedido de
Restituição sido protocolizado em 31/03/2004 e a extinção do crédito (pagamento por DARF)
ocorrido em 10/03/1999, o direito de pleitear a repetição do indébito encontrava-se fulminado
pela prescrição de cinco anos, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo, nos termos da súmula CARF no 912, o referido prazo somente se esgotou
em 31/03/2009, dado que o pedido fora formulado antes de 09/06/2005, referindo-se a

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
2 Súmula CARF no 91:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000431/2004-39

pagamento de tributo sujeito ao lançamento por homologação cujo fato gerador havia ocorrido
em março de 1999 (fl. 5).
Dessa forma, uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório, quais
sejam, a incompetência da autoridade administrativa para se manifestar acerca de
inconstitucionalidade de lei e o transcurso do prazo quinquenal para se pleitear a restituição, os
presentes autos devem retornar à repartição de origem para que o agente fiscal enfrente o mérito
do pedido.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para que a repartição de origem, uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório,
enfrente o mérito do Pedido de Restituição, cientificando o Recorrente da nova decisão, para
que, se for o caso, se pronuncie no prazo de 30 dias, observada a legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital